Tribunal: TJBA
Processo: 0373694-91.2012.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0373694-91.2012.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ESPÓLIO: EL NACIF RESTAURANTE LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIA D AFFONSECA BARREIROS, PHILLIPE SILVA OLIVEIRA, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, TITO AUGUSTO RAMOS DE VIVEIROS, HUGO VALVERDE MELO, RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, WILSON BARBOSA DE JESUS

ACORDÃO

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 24, 25, 26 E 27 DO STJ. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E OS ENTENDIMENTOS FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0373694-91.2012.8.05.0001.1, em que figuram como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e como agravado, NACIF RESTAURANTE LTDA EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça